Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009669-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES - CPF: 913.227.661-34 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), GRACIELY DE MORAES NAVARROS SOUZA TAVARES - CPF: 022.976.401-02 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009669-06
.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
VICTOR AVELINO DE BARROS TAVARES, GRACIELY DE MORAES NAVARROS SOUZA
.

Recorrida:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedente ação em face da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., na qual pleiteavam indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de pacote turístico, alegadamente realizado de forma indevida mesmo após a quitação da parcela em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento em atraso de parcela contratual descaracteriza a inadimplência apta a justificar o cancelamento do contrato; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos materiais e morais em decorrência do cancelamento do pacote turístico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento da quarta parcela ocorreu fora do prazo estipulado no contrato (vencimento em 29.11.2024, pagamento em 11.12.2024), caracterizando inadimplência contratual.

4.

A cláusula 3.4 das Condições Gerais de Contratação autoriza expressamente o cancelamento das reservas em caso de impontualidade, sem necessidade de notificação prévia.

5.

A recorrida notificou os recorrentes sobre a inadimplência e o risco de cancelamento do pacote em 04.12.2024, concedendo prazo de dois dias para regularização, não cumprido.

6.

A conduta dos consumidores, ao adimplirem fora do prazo pactuado, rompeu o vínculo contratual, afastando o nexo causal entre a atuação da empresa e os supostos danos experimentados.

7.

Não se configura ato ilícito ou cláusula abusiva na rescisão do contrato por inadimplemento, conforme jurisprudência consolidada.

8.

Não há configuração de dano moral ou material indenizável, dada a legalidade da conduta da fornecedora e a responsabilidade exclusiva dos consumidores pela inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento realizado fora do prazo contratual caracteriza inadimplência apta a justificar a rescisão contratual com base em cláusula resolutiva expressa.

2.

A notificação prévia não é exigida quando há cláusula expressa e inadimplemento objetivo.

3.

A rescisão contratual por inadimplência do consumidor não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, arts. 397 e 474; Lei n. 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1025680-97.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021; TJMT, AC n. 0020168-15.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 23.10.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, os recorrentes afirmam que tiveram o contrato de prestação de serviços rescindido de modo indevido, mesmo após o pagamento da parcela que estava em atraso
.

Analisando os autos, observa-se que os recorrentes confessam que o pagamento da quarta parcela foi feito em atraso, pois a data de vencimento é 29.11.2024, e foi adimplido no dia 11.12.2024, o que gerou a rescisão do pactuo e, por consequência, fez com que a requerida adotasse a medida administrativa cabível, como por exemplo, a rescisão do contrato.

Restou comprovado nos autos que a recorrida enviou notificação sobre a inadimplência em 04.12.2024, e do risco do cancelamento do pacote turístico, sendo que o prazo para regularização era de 02 (dois) dias.

Salienta-se, que os recorrentes tinham conhecimento da data do vencimento de cada parcela assim como de que o seu não adimplemento ocasionaria a quebra do acordo.

Sendo assim, com a ocorrência da quebra do acordo (pagamento fora do dia estipulado) a promovida não está mais obrigada a cumprir o contrato, conforme prevê a cláusula 3.4.

3.4. Inadimplência do contratante

A impontualidade no pagamento de qualquer parcela, independentemente do motivo, poderá dar ensejo à inscrição do nome do CONTRATANTE nos órgãos restritivos de crédito, bem como ensejar a cobrança do débito com acréscimo de juros e correção monetária, despesas com cobranças, além de honorários advocatícios e custas judiciais se necessário o ingresso em juízo.
Se a viagem não houver iniciado, fica o CONTRATANTE ciente que as CONTRATADAS poderão cancelar as reservas realizadas ou cancelar a carta de crédito emitida, gerando, nessa situação, as penalidades estabelecidas para Rescisão, conforme disposto na cláusula 4.2.
das Condições Gerais de Contratação.

Assim, tem-se como presente a culpa da vítima pela ocorrência dos fatos, porquanto a conduta de pagar débito fora da data estipulada, anulou qualquer nexo causal existente com relação à atuação da promovida na prestação do serviço oferecido, excluindo a responsabilidade nos moldes do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PACOTE TURÍSTICO – CANCELAMENTO – INADIMPLÊNCIA POR 10 DIAS -

RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NO CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em abusividade da referida cláusula resolutiva, tampouco pagamento de indenização por danos morais. A ausência de notificação prévia não tem o condão de afastar o acolhimento da rescisão ante o inadimplemento, consoante previsão do art. 474 do CC. (TJMT - N.U 1025680-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PACOTE DE VIAGEM – INADIMPLEMENTO PELO PRAZO DE 10 DIAS – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO – ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. É sabido que a ação de consignação em pagamento detém caráter eminentemente liberatório, na medida em que visa impedir os efeitos da mora do devedor. Se a parte autora não comprovou ter ocorrido qualquer das hipóteses que possam ensejar a ação consignatória e por outro lado, havendo previsão expressa de rescisão contratual em caso de inadimplência, não há falar em recusa injustificada do recebimento das parcelas, tampouco em abusividade da referida cláusula resolutiva. Ademais, é dispensável a notificação extrajudicial para constituição em mora, vez que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de notificação, nos termos do art. 397 do CC”.
(TJ-MT - AC: 00201681520158110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Assim, ilegítimo é o pleito de indenização por danos morais e materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025